Tribunal: TJSP
Processo: 1500241-87.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – não acolhimento – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –DOSIMETRIA – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADamente fixados – RECURSO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500241-87.2018.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante FLAVIO
ANHOLON, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544
Apelante: Flavio Anholon
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
Voto no 23.345
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
–
NÃO
ACOLHIMENTO
–
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS –DOSIMETRIA – PENAS E REGIME
INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE FIXADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se
de
apelação
interposta
por
Flávio
Anholon contra a r. sentença de fls. 177/187 que o condenou pela
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, ao
cumprimento de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 212/226), buscando a
absolvição por insuficiência probatória.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 230/234).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo (fls. 248/251).
É o relatório.
Narra a denúncia (fls. 82/84) que, “no dia 11 de julho
de 2018, por volta das 18h00min, na Rua Oito, altura do n. 3920, Novo
Horizonte, neste município e comarca de Jundiaí, FLÁVIO ANHOLON,
qualificado às fls. 13/14, trazia consigo e transportava, para o fim de entrega e
consumo de terceiro, 74 porções de cocaína em pó (peso aproximado de 136
gramas) e 56 porções de Cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
3
como maconha (peso aproximado de 992,0 gramas) sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição
e apreensão às fls. 19/20, laudos de constatação provisória às fls. 23/24 e laudo
de exame químico-toxicológico às fls. 75/78”.
Segundo o apurado, “após realizarem a detenção de um
adolescente que vendia drogas no local dos fatos, policiais militares avistaram
o denunciado trafegando por aquela mesma via na condução de um veículo
Ford Ka, placas DRG-9536, e efetuaram sua abordagem.
Ato contínuo os agentes públicos efetuaram buscas nesse
carro, sendo que assim localizaram, sob o banco traseiro, setenta e quatro
porções de cocaína em pó, cinquenta e cinco pequenas porções de maconha e
uma porção em forma de tijolo desta mesma droga, bem como a quantia R$
170,00 em dinheiro, fruto dos prévios atos de traficância desenvolvidos por
FLÁVIO ANHOLON.
A natureza, as condições, a quantidade e diversidade de
drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias em que se deram o evento e
quantia em dinheiro localizada, evidenciam que os entorpecentes se
destinavam ao comércio espúrio”.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada
diante dos seguintes elementos probatórios: auto de prisão em
flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e
apreensão (fls. 19/20), laudo de constatação (fl. 23), exame químico-
toxicológico (fls. 76/78) e prova oral amealhada aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
4
A autoria, de igual modo, emerge induvidosa diante
do teor do acervo probatório coligido durante a persecutio criminis,
senão vejamos.
A r. sentença assim considerou a prova:
“A autoria delitiva infere-se, principalmente, da prova
vocal produzida, dos indícios e da apreensão em poder do acusado (no interior
de seu veículo), de grande quantidade e variedade de entorpecentes (74
porções de cocaína, 56 de maconha e aproximadamente 1 quilo dessa droga) e
de dinheiro de procedência não esclarecida (R$ 170,00).
Deveras. Policiais militares, que não conheciam o
acusado, em patrulhamento de rotina, avistaram o adolescente infrator Igor
nas proximidades de uma conhecida “biqueira” que existe no bairro.
Feita a sua abordagem, os policiais localizaram
entorpecentes e o adolescente informou que “trabalhava” para “Galego”, que
utilizava um veículo Ford K, para abastecimento daquele ponto de venda.
Durante a abordagem de Igor, contudo, o acusado passou
pelo local com o veículo mencionado, pelo que foi procedida a sua abordagem.
No interior do veículo, os policiais localizaram 1 “tijolo”
de maconha (pesando 1 quilo), 55 porções dessa mesma droga, 74 de
“cocaína” e R$ 170,00.
Indagado a respeito, o acusado “informalmente” admitiu
aos policiais o “tráfico”.
Consigno, nesse particular, que a circunstância de as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
5
testemunhas serem policiais, por si, não retira a credibilidade de seu
depoimento” (sic, fl. 178).
Ressaltou, outrossim, que “não basta à Defesa
simplesmente afirmar que o depoimento policial sempre é suspeito, pois, para
tão grave imputação, inclusive com reflexos na esfera criminal, é
indispensável que se produza alguma prova (ainda que indiciária) nesse
sentido, na forma do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal
(distribuição do ônus da provas).
A Defesa, entretanto, não trouxe quaisquer elementos ou
fatos que contrariassem o depoimento policial ou que abalassem sua
credibilidade.
Trouxe ela tão somente versões prestadas por pessoas
amigas do acusado ou que com ele guardam relação de proximidade, que,
naturalmente, apenas tentaram amenizar a sua situação no processo.
Nesse sentido, confira-se que as testemunhas da Defesa
afirmaram que a abordagem ocorreu antes mesmo do horário mencionado pelo
acusado em seu interrogatório judicial”.
Acrescente-se que, interrogado perante a autoridade
policial, o acusado negou a posse do material proscrito apreendido e
alegou que os policiais “não gostavam” dele (fl. 11). Em juízo, persistiu
na negativa. Sustentou que conduzia o veículo pertencente à sua
genitora (Ford/Ka), quando foi abordado pelos policiais, os quais não
conhecia anteriormente. Não tinha o apelido de “Galego”, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
6
viu, por ocasião dos fatos, o adolescente Igor ser abordado (cf.
gravação nos próprios autos digitais).
Por outro lado, o policial militar Fernando Júnior
da Costa narrou que, com seu colega Florianor Alves dos Reis Junior
(ouvido apenas na fase inquisitiva fl. 07), realizava patrulhamento
no local dos fatos, conhecido ponto de narcotráfico. Na ocasião,
deparou-se com o adolescente Igor Aparecido de Campos Alves, que
havia sido apreendido dias antes, naquele mesmo lugar, em poder de
um celular de origem ilícita. Resolveram, então, abordá-lo. Em busca
pessoal, encontraram com o menor 04 porções de maconha, 15
invólucros de cocaína e a quantia de R$ 60,00. Indagado, ele
prontamente admitiu que realizava o tráfico ilícito e, inclusive,
apontou onde guardava o restante das drogas num entulho próximo,
local em que, de fato, foram localizados 32 invólucros com crack. O
infante ainda informou que revendia os entorpecentes a mando de
“Galego”, o qual lhe buscava todos os dias e o deixava no ponto de
tráfico, assim o fazendo com um carro Ford/Ka preto. Então, naquele
mesmo momento, o acusado passou conduzindo (não por
coincidência) veículo com idênticas características descritas pelo
menor infrator, daí porque foi interceptado. Em revista pessoal, nada
de ilícito foi encontrado em poder do apelante, porém, no banco
traseiro do automóvel por ele conduzido, foram apreendidas 55
porções de maconha, 01 tijolo dessa mesma substância (ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
7
fracionada), 74 invólucros contendo cocaína e a quantia de R$ 170,00.
Indagado, o réu confessou (informalmente) que era o “dono da
biqueira” (sic). Disse, outrossim, que guardava em sua moradia
armamento, motivo pelo qual o depoente e seu colega de farda
deslocaram-se até a residência do acusado, porém, não localizaram o
artefato mencionado (cf. gravação nos autos digitais).
E, com efeito, os depoimentos (extrajudiciais e o
relato judicial de Fernando Júnior da Costa) dos policiais merecem
inteira acolhida, pois não há nos autos elementos que indiquem
qualquer motivo para incriminar gratuitamente o acusado, mesmo
porque sequer o conheciam anteriormente. Narraram versões
harmônicas quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos. Não há prova de má-fé ou
suspeita de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo
cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente
a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado
por
policiais
envolvidos
com
a
ação
investigativa, mormente quando em harmonia com as
demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
8
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.
Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem
meio idôneo de prova a embasar a condenação quando
corroborada em juízo, e desde que coerentes entre si e
harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais
contradições
justificam-se
pelo
lapso
temporal
transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda
quando incapazes de infirmar a autoria delitiva
demonstrada
pelo
conjunto
probatório”
(AREsp
1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019).
E não se ignora o teor dos depoimentos das
testemunhas arroladas pela defesa. Confira-se.
Antônio Reinaldo Raiol Barros declarou que não
conhece o réu, mas presenciou a diligência policial, pois se deu em
frente à sua residência. Quando chegou ao local dos fatos, o acusado já
estava “na parede”, sendo abordado pelos policiais. Não viu os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
9
públicos encontrarem nada de ilícito em poder dele, mas ressaltou que
“não ficou o tempo todo olhando”, pois entrou e saiu de sua casa algumas
vezes (cf. gravação nos autos digitais).
Já a depoente Crislene Lúcia Barnabé da Silva
disse que estava passando pelo sítio do evento, acompanhada de sua
cunhada, quando parou para assistir a abordagem do réu, tendo
permanecido por cerca de 01 hora no local. Viu os policiais realizarem
buscas no interior do automóvel do acusado, mas até o momento em
que permanecera ali, não presenciou nada que pudesse comprometê-
lo. Contudo, ao ser indagada novamente sobre esse ponto pelo
advogado de defesa, reformulou sua resposta e afirmou que “viu a
busca inteira no veículo e não viu encontrarem nada” (sic). Questionada
como teria sido localizada pela defesa do acusado (já que não o
conhece, tampouco mora no bairro onde se deram os fatos), asseverou
que costuma passar pelo local e, dias depois do episódio em questão,
deparou-se com um rapaz parecido com o réu, mas que, na verdade,
tratava-se do irmão dele, o qual estava à procura de eventuais
testemunhas presenciais, tendo, então, se colocado à disposição para
depor (cf. gravação nos autos digitais).
Outrossim, o menor Igor Aparecido de Campos
Alves, malgrado em sede inquisitiva tenha admitido que realizava o
tráfico de drogas no local dos fatos, a mando de “Galego”, o qual,
inclusive, o buscava e o levava até a “biqueira” (fl. 25), em juízo negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
10
completamente tais fatos, aduzindo que foi agredido pelos policiais,
daí porque apontou a primeira pessoa que passava pelo sítio do
evento, apenas para se livrar da [pretensa] coação (cf. gravação nos
autos digitais).
Ocorre que, do cotejo desses elementos de prova,
exsurge de rigor prestigiar o teor do depoimento judicial do policial
Fernando Junior da Costa, máxime porque manteve a mesma
coerência e segurança de seu relato extrajudicial. Além disso, ao
reverso do que se sustenta, não restou evidenciado a existência de
motivo algum para incriminar falsamente o réu, mesmo porque sequer
o conhecia anteriormente.
E os relatos das testemunhas de defesa não se
mostraram aptos a elidir a prova que incrimina o réu, cumprindo
observar que Antônio Reinaldo Raio Barros não acompanhou toda a
abordagem policial, tendo permanecido de modo intermitente no local
da ocorrência, circunstância que explica o fato de não ter presenciado
o encontro das drogas no carro do acusado.
Lado outro Crislene Lúcia Bernabé da Silva
externou depoimento revestido de incongruências, ora dizendo que,
até o momento em que assistiu à abordagem, não viu “nada que pudesse
comprometer” o acusado, ora afirmando que “viu a busca inteira do
veículo e não viu encontrarem nada” (sic).
Ademais, a sintomática mudança, em juízo, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
11
versão inicialmente ofertada pelo adolescente Igor Aparecido de
Campos Alves, só por só, não altera a robustez do acervo probatório,
porquanto irrelevante identificar o indigitado traficante “Galego” (a
mando de quem o infante comercializava drogas), já que a
responsabilidade criminal do recorrente decorre dos entorpecentes
apreendidos no interior do carro que ele conduzia (e não daqueles
encontrados em poder do menor, cf. teor da denúncia).
E a certeza em relação à finalidade mercantil
evidencia-se pelas particularidades do caso concreto, eis que,
conforme bem destacado pelo e. juízo a quo: “os indícios, a prova
produzida e a quantidade, variedade (cocaína/maconha) e a forma como as
drogas encontravam-se acondicionadas (porções individuais e a granel) levam
à conclusão lógica de que elas tinham por destino o tráfico ilícito (e não mero
consumo próprio), muito embora os policiais não tenham presenciado nenhum
ato do comércio ilícito (tais como: troca de mãos, características do tráfico,
etc.)”.
Assim, era mesmo de rigor a condenação do
apelante.
Passo ao exame da dosimetria das penas, as quais
não comportam reparo, tanto que ausente impugnação nesse sentido.
Na primeira fase, “considerando os critérios especiais (e
preponderantes) do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e as circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, em especial, a quantidade e variedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
12
de entorpecentes envolvidos no crime, muito embora o acusado possua
antecedentes criminais (vide Folha de Antecedentes Criminais)”, as penas-
base foram com acerto estabelecidas acima do piso legal, em 06
anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, com valor unitário
no mínimo.
A quantidade expressiva de drogas, acima de UM
QUILO, de expressiva potencialidade lesiva à saúde, apreendida com
o acusado, justifica a exasperação da reprimenda estabelecida pelo
Juízo a quo, em especial por se tratar de circunstância judicial
expressamente prevista no art. 42, da Lei no 11.343/06.
O legislador brasileiro, ao instituir a norma do
artigo 42 da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de ponderar, no
momento da fixação das penas dos delitos previstos nessa lei especial,
“a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente”, e isto “com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal”.
Relevante esclarecer que o Col. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, exarou o entendimento de que a “natureza” (ou
“qualidade”) do entorpecente destinado à comercialização configura
critério hábil para a exasperação da pena dos traficantes (“HC
94655/MS - MATO GROSSO DO SUL, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j.
19/08/2008, Primeira Turma).
Nesse sentido, confira-se ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
13
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
SANÇÃO
PENAL.
PENA-BASE
MAJORADA.
PREPONDERÂNCIA DA VARIADA E EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N.
11.343 /2006. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO
ART. 33 DA LEI N. 11.343 /2006 NO GRAU
MÁXIMO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. - Na individualização da sanção penal, o
julgador no exercício da atividade discricionária, deve
estabelecer, de forma fundamentada, e sempre pautado
pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o
quantum da pena necessária e suficiente para a
reprovação e prevenção do delito. - Nos termos do art. 42
da Lei de Drogas, a natureza e quantidade da droga deve
preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do
art. 59 do CP. - A majoração da pena-base, pouco acima
do mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão, se mostra
razoável e justificada, levando-se em conta as penas,
mínima e máxima, abstratamente cominadas para o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
14
de tráfico ilícito de entorpecentes (5 e 15 anos) e a
especial gravidade das circunstâncias que envolveram a
infração penal, revelada na variada e expressiva
quantidade de droga (0,8g de crack e 215g de maconha). -
O pedido de aplicação no grau máximo da causa especial
de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006 não foi apreciado na decisão recorrida, o que impede
seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido e,
nesta parte, improvido1.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fl. 106
processo no 0041808-24.2006.8.26.0309), as
reprimendas foram exasperadas de mais 1/6, resultando 07 anos de
reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa.
Na terceira fase, era mesmo inviável a aplicação do
redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, ex vi da
recidiva, circunstância expressamente impeditiva.
DO REGIME PRISIONAL
Quanto ao regime penitenciário, anoto que a
identificação do meio mais adequado à repressão e prevenção dos
delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do Cód. Penal,
bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos
previstos na Lei de Drogas. Nesse sentido: STJ HC 272.152/SP rel.
1 STJ - RHC 28575 MA 2010/0112024-0 (STJ) Data de publicação: 08/05/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
15
Min. Marilza Maynard 6a Turma J. 10.12.2013.
No caso em estudo, a imposição do regime mais
gravoso para o início do desconto da pena privativa de liberdade se
impõe, não só em razão da recidiva do réu (registra condenação
definitiva por roubo majorado), mas também diante da gravidade
concreta de sua conduta, pois, como se viu, cuidou de transportar
grande quantidade de entorpecentes de naturezas diversas, tudo a
atrair a incidência do art. 42 da Lei de Tóxicos. Há precedentes da E.
Corte Superior: HC 278676/MS 6a T. rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura j. 24.10.2013; HC 222994/SP 6a T. rel. Min. Marilza
Maynard, Des. convocada do TJ/SE j. 24.10.2013; HC 278530/SP 5a
T. rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 22.10.2013.
Outrossim, relevante observar o texto legal dos arts.
33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da infração
e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator
experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua
conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de Justiça
para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes tipificados na Lei
n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se extrai dos termos do
Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
16
presumido, visto que prescinde da comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco o bem
jurídico tutelado. Assim, para a caracterização do delito
descrito [na] Lei 11.343/2006 [...]. Nesse passo, não há
como negar que [a mercancia] de drogas [...] acaba
estimulando
[...]
outros
crimes
relacionados
ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo expressivo
número de relatos de crimes envolvendo violência ou
grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos do
consumo de drogas ou à obtenção de recursos ilícitos para
a aquisição de mais substância entorpecente. Portanto, o
objeto jurídico tutelado pela norma em comento é a saúde
pública, e não apenas a saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do
mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o
qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como elemento
informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de
experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal
das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido
pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse sentido há
manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-87.2018.8.26.0544 -Voto no
17
Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Bookseller,
1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed., 2011, art. 239,
item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1a ed.,
Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2a T., HC
70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6a T., HC
15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189;
LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599,
758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133,
25/324 e 28/209) (...)”.
Guardadas as devidas proporções, outorgar regime
mais brando só pela quantidade da reprimenda brindaria aquele que
contribuiu decisivamente contra a ordem e saúde públicas com
benefício que não se acha devidamente posto na lei do ponto de vista
teleológico.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator